Tribunal: TJMT
Processo: 1029284-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1029284-37.2017.811.0041
Recorrente: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106276955) interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 76034967):
“APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
A falta de análise de requerimento expresso de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretam cerceamento de defesa, eivando o processo de nulidade nos termos da lei processual. (RAC n° 1029284-37.2017.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 103270998.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) contrariedade ao art. 1.022, I e II do CPC, ao fundamento de contradição e omissão no acórdão, eis que a recorrida não pugnou por produção de prova quando do momento oportuno e quando apontado o vício em sede de aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício não se manifestou a respeito.
(ii) dissídio jurisprudencial em relação ao art. 507 do CPC, ao fundamento de que não pugnado por produção de prova específica operou-se a preclusão do direito na produção da aludida prova.
Recurso tempestivo (id. 106738477).
Devidamente preparado (id. 106405991).
Contrarrazões (id. 109786491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e omissão ao não observar que em momento algum a recorrida teria especificado aprovas a serem produzidas.
Ao analisar o acórdão hostilizado, colhe-se das razões de decidir:
“A não manifestação judicial quanto ao requerimento expresso de realização de prova, resulta em ofensa à ampla defesa e contraditório. O juízo “a quo” deveria ter apresentado decisão fundamentada no sentido de negar ou de acolher o pleito de produção, garantindo-se, assim, a exposição das hipóteses justificadoras da sua postura. Porém, ao invés disso optou por silenciar-se diante da situação.
Ainda que entenda o magistrado pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pelas partes, não deve realizar o julgamento antecipado da lide sem antes se manifestar expressamente sobre tais pleitos, sob pena de incorrer em inequívoco cerceamento de defesa.
[...]
In casu, o julgamento antecipado da lide, tal como ocorreu, acarretou indubitável cerceamento de defesa, o que gera a nulidade da r. sentença recorrida.” (grifei).
Com efeito, há de se ressaltar que é entendimento pacífico do STJ que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo cerceamento de defesa, eis que houve julgamento antecipado da lide sem que houvesse analise do julgador quanto ao pedido de produção de provas ou ainda a justificativa para a dispensa desta.
Muito embora a recorrente sustente em suas razões de recurso especial que a recorrida não teria pugnado por produção de prova especifica, o que ensejou o julgamento antecipado do feito na origem, colhe-se dos autos que o julgamento antecipado foi pleiteado apenas pela própria recorrente no id. 60974075.
Com efeito, a recorrida pugnou “pela apreciação dos documentos em anexo, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida” (id. 60974084) (grifei).
O presente recurso almeja o reconhecimento de que o feito prescinde de dilação probatória, ao contrário do que concluiu o órgão fracionário deste Sodalício, eis que evidenciou que houve cerceamento de defesa.
Verifica-se que ao decidir pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão considerou a necessidade de oportunizar as partes a realização da instrução probatória.
A despeito de todo o aduzido pela ora recorrente, tem-se que alterar a conclusão do julgado, enseja o reexame de premissas fático-probatórias, mormente quando há simples argumento de que não houve requerimento para produção de provas, o que justificaria o julgamento antecipado, ao passo que o acórdão demonstra de forma segura o contrário disso, o que atrai o óbice da Súmula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. (...). 3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória. Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da imprescindibilidade da produção das provas requeridas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Tendo em vista que o Colegiado local anulou a sentença para a produção da prova requerida, não há falar em honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que esta pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1740805/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, a alegada violação ao art. 507 do CPC (pelo fundamento da alínea “c”) ao suscitar alegada preclusão, não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, então, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça